Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-92.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-92.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE SOARES DA SILVA LEITE - CPF: 023.353.574-84 (APELADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. O pedido inicial buscava cessar os descontos mensais tidos como indevidos sobre benefício previdenciário da autora, a repetição do indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da autorização para os descontos justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição simples dos valores; e (ii) saber se o desconto indevido, por si só, enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A ré não comprovou a autorização válida da autora para os descontos, tampouco realizou o pagamento dos honorários periciais necessários à produção da prova pericial, incidindo o ônus da prova conforme o art. 373, II, do CPC. A jurisprudência do STJ e do tribunal de origem entende que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé do credor. O desconto indevido não resultou em inscrição em cadastro de inadimplentes ou outro prejuízo extrapatrimonial relevante, não configurando dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A ausência de prova da contratação legitima a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe a restituição simples dos valores descontados. O desconto indevido em benefício previdenciário não caracteriza dano moral in re ipsa, salvo demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.09.2020; TJMT,
Rac n. 1048961-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Associação de
Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em por
Marlene Soares da Silva Leite
,
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para

declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na aposentadoria da autora, relativo ao contrato sub judice, bem como para

condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00, com incidência da Taxa SELIC, desde o primeiro desconto efetuado e

ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando, em síntese, inexistência de ato ilícito, e que a contratação e filiação foram devidamente realizadas pela autora, mediante fornecimento de dados pessoais específicos. Defende a ausência de demonstração do abalo moral relevante e significativo capaz de justificar a condenação por dano moral. Pugna pela improcedência da ação, e, de forma subsidiaria, pela
minoração do valor fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279654928).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marlene Soares da Silva Leite
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor da
Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC
, pleiteando
a declaração de inexistência de relação jurídica, e, por consequência, a cessação de descontos mensais tidos por indevidos sobre seu benefício previdenciário (NB 183.445.575-5), promovidos pela requerida sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC".

Alegou jamais ter celebrado qualquer contrato com a associação, motivo pelo qual também pugnou pela devolução dos valores descontados (que perfaziam R$ 967,04 devidamente corrigidos), bem como pela indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando
procedentes os pedidos aduzidos na inicial para
declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na aposentadoria da autora, relativo ao contrato sub judice, bem como para

condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00, com incidência da Taxa SELIC, desde o primeiro desconto efetuado e

ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando, em síntese, inexistência de ato ilícito, e que a contratação e filiação foram devidamente realizadas pela autora, mediante fornecimento de dados pessoais específicos. Defende a ausência de demonstração do abalo moral relevante e significativo capaz de justificar a condenação por dano moral. Pugna pela improcedência da ação, e, de forma subsidiaria, pela
minoração do valor fixado.

Pois bem.
De iníc
io, em detida analise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de pacotes de serviços, desde o ano de 2023 até a data da propositura da ação, em sua conta corrente. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora.

Vislumbra-se que a ré não juntou nenhuma prova legitima da autorização do correntista, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Andou bem o douto magistrado
a quo
ao consignar,
verbis
:

“
Considerando que, no presente caso, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a parte ré, e tendo em vista que, apesar de regularmente intimada, não efetuou o pagamento dos honorários periciais, impõe-se o julgamento do processo no estado em que se encontra, devendo a parte ré arcar com as consequências de sua omissão.

A autora alegou em sua petição inicial que não firmou qualquer contrato com a parte ré, apresentando aos autos extratos que evidenciam os descontos consecutivos realizados no seu módico benefício previdenciário (id. 165045114).

A ré, por sua vez, para comprovar a legitimidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, anexou à contestação a gravação da ligação telefônica mantida entre as partes (Id. 102792719).

Entretanto, na sua impugnação, a autora contestou a autenticidade da gravação, solicitando a realização de prova pericial.

Embora tenha sido determinada a realização da perícia fonética e de geolocalização para apurar a legitimidade da contratação, a parte ré não efetuou o pagamento dos honorários periciais.

Dessa forma, considerando que a produção de prova pericial era essencial para comprovar a legitimidade dos descontos e, diante do não pagamento dos honorários periciais, bem como da ausência de qualquer prova que justifique a cobrança efetuada diretamente na aposentadoria da autora, é imperativo que a ação seja julgada procedente, uma vez que a ré não cumpriu com o ônus que lhe competia, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . INÉRCIA REITERADA DA PARTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova pericial foi declarada preclusa em virtude de inércia reiterada da parte em efetuar o pagamento dos honorários periciais estipulados pelo Juízo.
(TJ-MG - AC: 10512130026804001 Pirapora, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)”.

Portanto, sem mais delongas, mister a declaração da inexistência de relação jurídica.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que esta deve ser realizada de
forma simples
, uma vez que não foi comprovada a má-fé do requerido.”
(id. 279654919 - destaquei).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente declarou a inexistência do contrato e condenou o réu a restituir os valores debitados na conta corrente da parte autora.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurado previdenciário contra sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico com associação e condenou à devolução simples de valores descontados indevidamente sob a rubrica “Contribuição Conafer”. A sentença afastou o pedido de repetição em dobro e de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos realizados por associação sem prova de vínculo jurídico; e (ii) saber se há dano moral presumido em razão de desconto indevido em proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A indenização por dano moral exige demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial, sendo incabível o reconhecimento de abalo moral “in re ipsa” quando inexistente restrição de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário não enseja, por si só, indenização por dano moral, quando não há demonstração de prejuízo concreto ou ato de inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.09.2020; RAC no 1000915-60.2020.8.11.0095, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022.”
(Rac n. 1048961-77.2022.8.11.0041, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j. 23.04.2025)”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese às ilações da autora, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante ao fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, julgados desta Terceira Câmara,
in verbis:

“
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.
”

(TJMT, RAC n.o 1000036-20.2022.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à contribuição ABCB, não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.
” (RAC n.o 1000442-70.2024.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, não sendo
demonstrado o dano moral, a r. sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora deve ser reformada em parte
, para
afastar a condenação imposta para este fim
, e, por isso, reformo o ônus sucumbencial, que deverão ser suportados

na proporção de 80% para o réu e 20% pela autora,

o qual fixo em R$ 2.000,00,
nos termos do art. 85, §8, do CPC
, observando o disposto no art.
98
,
§ 3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025